Tribunal: TJSP
Processo: 1501156-21.2019.8.26.0571
Classe: Agravo Interno Cível / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. HIPOTESE DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo, em negativa de seguimento de recurso especial. Recurso incabível à espécie. Hipótese de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. HIPOTESE DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo, em negativa de seguimento de recurso especial. Recurso incabível à espécie. Hipótese de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Decisão que encontra amplo respaldo das instâncias superiores.
2. Agravo interno não conhecido.